Tribunal: TJMT
Processo: 1001713-78.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1001713-78.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: MAIKI FAGUNDES DA COSTA, MAURICIO CARDOSO RODRIGUES
IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus aviado em favor de Maiki Fagundes da Costa e Mauricio Cardoso Rodrigues, presos pela suposta prática dos crimes de sequestro e cárcere privado, desobediência, receptação, porte ilegal de arma de fogo e organização criminosa (art. 148, caput, art. 330, art. 180, caput, todos do CP, art. 14 da Lei n. 10.826/03, e art. 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/2013), apontando como autoridade coatora o juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.
Aduz que não há fundamentação para a manutenção da custódia processual, pois o juízo limitou-se a fazer ilações vagas sobre a gravidade dos delitos, sem, contudo, demonstrar a presença dos requisitos legais para a decretação da medida cautelar, ressaltando, ainda, que os pacientes são possuidores de predicados pessoais favoráveis, razão pela qual caberia a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, prevista no rol do artigo 319 do Código de Processo Penal.
Alega que, diante das alterações introduzidas pela Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime) no parágrafo único do art. 316 do CPP, para que seja mantida a prisão preventiva é necessário que o juiz profira, a cada noventa dias, nova decisão justificando a manutenção da segregação cautelar.
Assim, requer o relaxamento da prisão dos pacientes, em razão da flagrante ilegalidade, notadamente porque a custódia deles ficou mais de 7 (sete) meses sem reavaliação.
Eis a síntese do necessário.
Decido.
A despeito dos relevantes argumentos aduzidos pelo combatente impetrante, não visualizo evidenciada, de plano, a manifesta ilegalidade da prisão preventiva dos pacientes, ou a propalada carência de fundamentação do decreto prisional, assim motivada:
“[...] No caso concreto, observo que a soma das penas máximas previstas no preceito secundário dos delitos, em tese, cometidos pelos autuados, é superior a quatro anos de reclusão e se tratam de crimes doloso, bem como os autuados possuem vários registros criminais, conforme registro de antecedentes criminais extraídos do Sistema Apolo, restando presentes duas das hipóteses de cabimento da prisão preventiva, estabelecidas no artigo acima.
[...] Em relação ao fumus comissi delicti, ao menos num exame superficial das peças carreadas aos autos, tenho que no caso em tela encontra-se presente, conforme se depreende do boletim de ocorrências no 2020.10144, termo de exibição e apreensão, bem como depoimento dos policiais militares Ademilson Metzdorf Andrade (no 1815/2020) e André Almeida de Souza (no 1826/2020), que participaram da diligência que culminou com a prisão em flagrante dos autuados, bem como da vítima Jhonatan Junior do Rego Jordani (n°1823/2020), todos prestados perante a Autoridade Policial.
No que tange ao periculum libertatis, no caso em comento, verifico a presença de um dos fundamentos ensejadores da custódia processual, qual seja: garantia da ordem pública.
[...] Friso, ainda, os depoimentos dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante, os quais, perante a Autoridade Policial, informaram já terem recebidos denúncias anônimas de que os conduzidos seriam integrantes da facção criminosa “Comando Vermelho”, [...].
Nessa perspectiva, no presente caso, a necessidade de garantir a ordem pública encontra-se demonstrada em razão da gravidade em concreto da conduta e a periculosidade real dos agentes, constatadas a partir do modus operandi, supostamente utilizado para o cometimento do crime e do risco de reiteração delitiva verificado mediante os registros criminais anteriores dos autuados.
Em relação ao modus operandi, como se observa das peças carreadas nos autos, a gravidade da conduta praticada, em tese, pelos flagrados está revelada diante das circunstâncias em que foi desenvolvida a ação, os quais, em tese, estariam exercendo o entorpecentes, repreendendo/ameaçando a pessoa de Jhonatan Junior por, supostamente, estar vendendo entorpecentes sem submissão às normas da referida facção.
Quanto ao risco de reiteração delitiva, conforme extrato de antecedentes criminais retirados do sistema informatizado do TJMT (Apolo), acostados aos autos, verifica-se que ambos os autuados já possuem registros criminais, inclusive, por crimes contra a vida e tráfico de drogas, evidenciando tratarem-se de pessoas propensas à prática de crimes.
É digno de nota, ainda, que Marcelo Cardoso Rodrigues e Maiki Fagundes da Costa foram colocados em liberdade em datas recentes, quais sejam, em 05.02.2020, (decisão proferida nos autos Código n° 317357) e em 16.08.2019 (decisão proferida nos autos Código 226501), respectivamente.
Portanto, é certo o perigo gerado pelo estado de liberdade dos autuados, haja vista o risco de que, em liberdade, venham a encontrar os mesmos estímulos que os levaram a prática do crime e, via de consequência, dar maior segurança e tranquilidade ao meio social, posto que os dados fáticos são suficientes para demonstrar que o caso em apreço vai além da normalidade do tipo penal em comento, constituindo fundamentação idônea para a decretação da prisão dos custodiados preventivamente.
[...] Diante de todo exposto, tenho que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, revelam-se insuficientes e inadequadas ao presente caso, dada a gravidade dos fatos praticados e a periculosidade de seus supostos autores, de modo que, a decretação de sua contrição cautelar é medida de rigor”.
Quando do recebimento da denúncia, em 29-10-2020, o magistrado singular indeferiu o pedido de revogação da custódia preventiva, formulado com base na Recomendação 62/2020 do CNJ, nos seguintes termos:
“Depreende-se do relatório que, as Defesas de Mauricio Cardoso Rodrigues e Maiki Fagundes da Costa requereram a revogação das prisões preventiva, sob o argumento que não estão presentes requisitos necessários para a manutenção da segregação cautelar. Aduziram que, caso sejam colocados em liberdade, não oferecem risco à garantia da ordem pública e à conveniência da instrução criminal e, subsidiariamente, pugnaram pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319, do Código de Processo Penal.
A Defesa de Mauricio Cardoso Rodrigues argumentou, ainda, que, em razão da pandemia da enfermidade COVID-19 (Novo Corona Vírus), as unidades prisionais são lugares insalubres e não possuem condições necessárias para o controle da crise sanitária instalada em âmbito global, razão pela qual, requereu a reanálise da necessidade da prisão preventiva do acusado, nos termos da Recomendação no 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ.
Por fim, a Defesa de Maiki Fagundes da Costa alegou constrangimento ilegal, por excesso de prazo, sob a alegação de que se encontra segregado, desde 24 de abril de 2020 e, até o presente momento não houve manifestação judicial quanto à reanálise da segregação cautelar, conforme dispõe o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.
Com o advento da Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime) foi incluído o parágrafo único, no artigo 316, do Código de Processo Penal, o qual dispõe que o juiz deverá revisar, de ofício, a necessidade da segregação cautelar a cada 90 (noventa) dias. Portanto, passo à análise da necessidade da prisão preventiva dos requerentes Mauricio Cardoso Rodrigues e Maiki Fagundes da Costa.
Exsurge dos autos que, em 23 de abril de 2020, os acusados Mauricio Cardoso Rodrigues e Maiki Fagundes da Costa, na condição de associados da organização criminosa, denominada “Comando Vermelho”, para obterem diretamente a vantagem e domínio do tráfico de drogas na comarca de Sinop/MT, privaram a liberdade da vítima Jhonatan Junior do Rego Jordani, mediante sequestro, com emprego de arma de fogo.
Consta que, na data dos fatos, o acusado Mauricio Cardoso Rodrigues teria entrado em contato com a vítima Jhonatan Junior do Rego Jordani, solicitando a quantia de R$ 25,00 (vinte e cinto reais) para comprar uma pedra de substância análoga à pasta-base de cocaína para “virar pó” e, após, a vítima ter conseguido arrumar a importância de R$ 26,00 (vinte e seis reais), o acusado Mauricio Cardoso se deslocou até sua residência conduzindo o veículo marca/modelo Fiat/Uno, de cor prata, placa DWI-5506, juntamente com o acusado Maiki Fagundes da Costa, que se encontrava no banco traseiro do automóvel.
Ao embarcar no veículo, a vítima Jhonatan Junior avistou que o acusado Maiki Fagundes estaria armado. Ato contínuo, os acusados, tendo conhecimento que, alguns dias anteriores ao fato ora narrados, a vítima teria adquirido maconha que não era da organização criminosa “Comando Vermelho”, passaram a questioná-lo onde e de quem havia comprado o entorpecente, além de onde estava guardado o restante da droga.
Na sequência, o acusado Maiki Fagundes recebeu uma ligação telefônica, tendo repassado o aparelho celular para a vítima Jhonatan Junior, oportunidade em que um indivíduo não identificado questionou se a vítima conhecia o “Comando Vermelho”, afirmando que ele (vítima) estava de “cabritagem” e que tinha provas desta afirmação. Em seguida, o indivíduo ameaçou a vítima Jhonatan Junior de morte e disse-lhe para mostrar onde estava o entorpecente, pois assim “iria se limpar e ficar de boa”.
Os acusados Mauricio Cardoso e Maiki Fagundes circularam pelas vias públicas da cidade de Sinop por, aproximadamente, 45 (quarenta e cinco) minutos, sendo que durante todo este tempo estariam restringindo a liberdade da vítima Jhonatan Junior. Enquanto circulavam pela cidade, agentes da polícia militar, que realizavam patrulhamento pelo Bairro Jardim Boa Esperança, avistaram o veículo dirigido pelo acusado Mauricio Cardoso em atitude suspeita, ocasião em que tentaram abordá-lo.
No entanto, o acusado Mauricio Cardoso não obedeceu à ordem de parada, empreendendo fuga em alta velocidade, por este motivo, os policias passaram a persegui-los. Durante a perseguição, os policias militares visualizaram o momento em que o acusado Maiki Fagundes teria arremessado pela janela do veículo, uma arma de fogo.
Ato contínuo, os agentes policias lograram êxito em interceptar o veículo em que estavam os acusados e, após a prisão, efetuaram buscas na região, logrando encontrar uma porção de maconha que estava no interior do veículo, bem como, a arma de fogo da qual o acusado Maiki Fagundes teriam se desvencilhado durante a fuga.
Consta, ainda, que ao checarem junto ao sistema Sinep Infoseg, constatou-se que a arma é de propriedade do Sr. Wellington Luís Amorim Galvão, Sargento Bombeiro Militar no Estado de Maranhão.
Diante disso, os acusados Mauricio Cardoso Rodrigues e Maiki Fagundes da Costa foram presos em flagrante, sendo suas prisões homologas e convertidas em preventiva, no dia 24 de abril de 2020.
Em análise à alegação da Defesa de Mauricio Cardoso Rodrigues, consigno que, o Conselho Nacional de Justiça – CNJ, por meio da Recomendação no 62, de 17 de março de 2020, orientou que os Tribunais de Justiça e magistrados adotem medidas preventivas à propagação da infecção pelo Novo Corona Vírus (Covid-19), dentre elas, a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal. [...]
Destarte, considerando a normativa supracitada, registro que as doutas Defesas não trouxeram aos autos qualquer documento que possa comprovar que os acusados necessitam de cuidados especiais, os quais não podem ser oferecidos pela Unidade Prisional, ou que faça parte do grupo de risco (pessoa idosa, indígena e/ou com doença crônica), de modo que entendo, que a tese defensiva de revogação com base na normativa citada, não merece prosperar.
Quanto à alínea “c”, do artigo 4a, da Recomendação no 62, de 17 de março de 2020, do CNJ, registro que a necessidade da manutenção da segregação cautelar dos acusados está sendo reanalisada no presente “decisum”, com base no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.
Em análise à alegação defensiva de constrangimento ilegal, por excesso de prazo, em face da ausência de reanálise da segregação cautelar do acusado Maiki Fagundes da Costa, nos moldes do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, consigno que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a mera extrapolação do prazo de 90 (noventa) dias, não torna, por si só, ilegal a custódia provisória, devendo ser analisada as complexidades fáticas e jurídicas envolvidas, para eventual prorrogação da conveniência da ultima ratio. [...]
Ademais, acresço que o Egrégio Tribunal de Justiça, em recente decisão, ressaltou que a situação de emergência decretada em razão de pandemia causada pelo novo coronavírus (COVID-19) constitui fator excepcional que justifica eventual excesso de prazo, relativizando os prazos processuais, [...].
Some-se a isto que, o procedimento em questão foi distribuído perante este juízo, em 12 de setembro de 2020, conforme se vê da certidão sob o Id: 38829492 , sendo que os autos vieram-me conclusos para reanálise da prisão preventiva, tão somente, nesta ocasião, impossibilitando a revisão das custodias cautelares dentro do prazo legal.
De outro norte, importa consignar, que a prisão preventiva é regida pela cláusula rebus sic stantibus, ou seja, enquanto perdurarem os pressupostos que motivaram o decreto preventivo é de rigor sua manutenção.
Desta forma, em análise ao presente caso, tenho que os pressupostos e fundamentos que ensejaram a prisão preventiva dos acusados Mauricio Cardoso Rodrigues e Maiki Fagundes da Costa se encontram presentes, logo a segregação cautelar ainda se faz necessária, ante a existência da materialidade dos crimes imputados e veementes indícios de autoria.
Além disso, destaco que os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentindo de que a necessidade de interromper a autuação de seus integrantes de organizações criminosas é fator idôneo que justifica a decretação da prisão preventiva. [...]
Desta forma, a gravidade concreta do delito, consubstanciada na existência de organização criminosa armada, reforça a imprescindibilidade da medida extrema da prisão preventiva.
[...] Acresço que os acusados Mauricio Cardoso Rodrigues e Maiki Fagundes da Costa possuem passagens criminais por crimes graves, tais como homicídio e tráfico de drogas, o que demostra que possuem personalidade voltada à prática criminosa, de modo que as suas prisões ainda se justificam para o fim de garantir à ordem pública.
Deste modo, vejo que a prisão preventiva é medida necessária para a garantia da ordem pública, visando impedir a reiteração criminosa.
Nos termos do disposto no art. 312 do Código de Processo Penal o imperativo da prisão preventiva deflui da presença do “fumus comissi delicti” e do “periculum libertatis”.
O primeiro vem representado pelos indícios suficientes acerca da autoria e pela prova da materialidade dos delitos, ao passo que o segundo vincula-se à garantia da ordem pública (que com a soltura será afetada).
Em que pesem os argumentos expendidos pelas doutas Defesas, os fatos concretos demonstram a necessidade da imposição da prisão nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, porquanto nenhuma medida cautelar será capaz de produzir os efeitos desejados e suficientes à garantia da ordem pública.
Diante de todo o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva formulado por MAURICIO CARDOSO RODRIGUES e MAIKI FAGUNDES DA COSTA e, MATENHO suas prisões preventiva, com base nos fundamentos da decisão que decretou a segregação cautelar, acrescidos das razões expostas neste “decisum”.
Registre-se ainda que, no dia 27-1-2021, a prisão dos pacientes foi novamente reanalisada, tendo o juízo singular a mantido “com base nos fundamentos da decisão que decretou a segregação cautelar, acrescidos das razões expostas neste ‘decisum’, uma vez que ainda presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP”.
Neste viés, fácil é concluir que as decisões que decretou a prisão preventiva dos pacientes e a que indeferiu o pedido de revogação estão, aparentemente, bem fundamentadas, lastreadas na garantia da ordem pública, notadamente na probabilidade de reiteração do fato delituoso, ante a existência de outros registros criminais em desfavor deles – crimes de tráfico de drogas e homicídio –, razão pela qual não há falar, a princípio, em manifesta ilegalidade a autorizar a concessão da liminar pleiteada.
Cito precedente do STJ:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENOR. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. DESCABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. RÉU QUE POSSUI ANOTAÇÃO POR ATO INFRACIONAL E RESPONDE A OUTRAS AÇÕES PENAIS. RISCO DE REITERAÇÃO. NECESSIDADE DA PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
[...] 3. No presente caso, a prisão preventiva está devidamente justificada para a garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do agente, evidenciada por dados de sua vida pregressa, notadamente por responder a outras ações penais por ameaça, lesão corporal e tentativa de homicídio. A prisão preventiva, portanto, mostra-se indispensável para conter a reiteração na prática de crimes e garantir a ordem pública.
4. Eventuais condições subjetivas favoráveis do recorrente, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.
5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.
6. Recurso improvido (RHC 78.869/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 27/03/2017).
Ademais, quando a prisão cautelar se mostra necessária, e encontra-se respaldada em motivação idônea – como ocorre neste caso –, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão:
[...] as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. [...] (STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).
Por fim, quanto à alegação de que não foi observado o disposto no parágrafo único do artigo 316, do Código de Processo Penal – com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019 –, convém salientar que o prazo previsto no referido dispositivo legal não se trata de termo peremptório, de modo que eventual atraso no reexame pelo julgador da presença dos requisitos autorizadores da segregação preventiva não implica automaticamente no reconhecimento da ilegalidade da prisão.
Nesse sentido, cito precedentes do Superior Tribunal de Justiça, verbis:
“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. POSSÍVEL LÍDER DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE REAVALIAR A PRISÃO CAUTELAR A CADA 90 DIAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE [...] AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. RECOMENDAÇÃO [...] é certo que em respeito ao princípio da dignidade humana, bem como ao da presunção de não culpabilidade, o reexame da presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva deve ser realizado a cada 90 dias, nos termos da novel norma processual. Contudo, não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade. Agravo regimental não provido. Recomenda-se, entretanto, ao Juízo processante, que revise, imediatamente, a necessidade da manutenção da prisão, nos termos do que determina o art. 316 do Código de Processo Penal, com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019” (AgRg no HC 577.645/MA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 02/06/2020).
“[...] Com o advento da Lei n. 13.964/2018, o legislador passou a prever a revisão periódica da prisão preventiva, a cada 90 dias [...] Os prazos previstos na legislação processual penal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade. Data venia, não é possível determinar a soltura automática do paciente, sem nenhuma ponderação, somente porque não ocorreu a revisão da prisão preventiva "90 (noventa) dias após a vigência da Lei n. 13.964.2019" (fl. 4). [...] À vista do exposto, indefiro liminarmente o processamento deste habeas corpus, mas concedo ordem de ofício, para determinar o encaminhamento dos autos ao Tribunal Regional Federal da 2a Região, a fim de que o Desembargador atualmente responsável pelo julgamento do paciente se manifeste sobre a sua situação prisional, à luz do art. 316, parágrafo único, do CPP [...]” (Decisão Monocrática proferida no HC n. 577057 - RJ (2020/0098614-0), Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em 6 de maio de 2020).
De toda sorte, consoante explanado alhures, no dia 27-1-2021, a prisão preventiva dos pacientes foi reanalisada, tendo sido mantida por subsistirem as razões de sua decretação, qual seja, “para a garantia da ordem pública, visando impedir a reiteração criminosa”, o que, por ora, também retira a plausibilidade da tese sustentada no writ.
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 8 de fevereiro de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.